Tribunal: TJMT
Processo: 1008231-79.2022.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008231-79.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGUINALDO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 012.271.971-95 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁGUA – SERVIÇO ESSENCIAL
- ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INTELIGÊNCIA DA LEI 1618/2000 – IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA RURAL – NECESSIDADE DE PROJETOS DE EXTENSÃO DA REDE – AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA –
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 169185085, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

a)

A obrigação de disponibilização dos serviços de água;

b)

A existência de danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos colocados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor adquiriu um imóvel localizado no PA Antônio Conselheiro, curva do calcário, Rua 03, esquina com a travessa 01, fundos da igreja evangélica Assembleia de Deus, Tangará da Serra/MT.

Afirma que não está sendo disponibilizado o fornecimento de água para sua residência, mesmo existindo alguns moradores do assentamento que usufruem do serviço.

A parte demandada afirma que para beneficiar o autor seria necessária uma expansão da rede de fornecimento de água, projeto que depende de vários fatores.

Pois bem, a
responsabilidade civil do reclamado é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. ”

Ocorre que, como bem pontuado na sentença, “
na hipótese da conduta omissiva do Poder Público, vislumbra-se a possibilidade de sua responsabilização subjetiva, por omissão ou pela má-prestação do serviço (
faute du service
), sob pena de transformar o Estado em uma espécie de segurador universal.
“

No caso concreto, a demandada apresentou justificativa para a impossibilidade de fornecimento de água à residência do autor, a qual está localizada em zona rural do Município de Tangará da Serra/MT.

Pelo Memorando 8.687/2022 (id. 169185081),
a reclamada informou que a rede de água chega até determinado ponto, necessitando de uma expansão que no momento não é possível, considerando que envolve diversos fatores, havendo outros sitiantes na mesma situação do autor.

Além disso, em resposta administrativa id. 169185062,
a demandada assevera que a rede não possui capacidade técnica para novas instalações, de forma que para ativar uma unidade seria necessário desativar outra.

De acordo com a Lei 1618/2000, que dispõe sobre os serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário, caso a extensão da rede não esteja prevista em projeto ou cronograma do SAMAE, os custos serão arcados pelos usuários interessados, a saber:

Art. 8º - Os custos com as obras de ampliação ou extensão das redes distribuidoras de água ou coletoras de esgoto não constantes de projeto, cronograma de crescimento vegetativo ou de programa do DAE SAMAE, serão realizados por conta dos usuários que as solicitarem ou forem interessados em sua execução. (Redação dada pela Lei nº 4755/2017).

Ademais, entendimento jurisprudencial:

QUINTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000538-49.2018.8.17.3510 APELANTE/RÉU: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA APELADO/AUTOR: JOSE PEREIRA DA SILVA RELATOR: DES. JOSÉ FERNANDES DE LEMOS EMENTA: AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE HIDROMETRO INDIVIDUALIZADO. ZONA RURAL AINDA NÃO ATENDIDA. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO ESTUDOS TÉCNICOS. OMISSÃO JUSTIFICADA. DANOS MORAIS INEXISTENTES.
SENTENÇA REFORMADA. APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. O fornecimento de água em zona rural ainda não atendida pelo sistema normal de abastecimento deve ser precedido de amplos estudos técnicos, necessários e imprescindíveis para viabilizar o fornecimento de agua. A COMPESA, mesmo sendo concessionária de serviço público e tendo os seus limites de responsabilidade estabelecidos no art. 37, § 6º da CF, não deverá responder pela ausência justificada de saneamento básico (água e esgoto). Em regra, a ausência de fornecimento do serviço de agua sem qualquer justificativa, gera o direito a indenização por danos morais (art. 37, § 6º, CF/88), porém, este não é o caso dos autos, uma vez que a ausência de prestação do serviço de agua foi motivada por razões de ordem técnica, motivo pelo que não há que se falar em indenização por danos morais no caso em concreto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que compõem a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela ré para, reformando a sentença, julgar totalmente improcedente o pedido autoral. Em razão da sucumbência do autor, condeno este ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua cobrança em face da concessão da justiça gratuita, tudo isto na conformidade do incluso voto e demais peças que passam a integrar este julgado. P. R. I. Recife, Des. José Fernandes de Lemos Relator (
TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: AC 0000538-49.2018.8.17.3510).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ZONA RURAL AINDA NÃO ATENDIDA. ESTUDOS TÉCNICOS. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.VERIFICADO QUE NA PEÇA RECURSAL O APELANTE IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA HOSTILIZADA, APRESENTANDO OS MOTIVOS PARA SUA REFORMA, É DE SE CONSIDERAR ATENDIDOS OS REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS NO ARTIGO 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

2.O FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ZONA RURAL AINDA NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA NORMAL DE ABASTECIMENTO DEVE SER PRECEDIDO DE AMPLOS ESTUDOS TÉCNICOS, EVITANDO-SE, DESTA FORMA, DESCOMPASSO ENTRE OS CONSUMIDORES JÁ CONTEMPLADOS, COM AQUELES QUE AINDA NÃO POSSUEM OS SERVIÇOS, A FIM DE QUE NÃO SOBRECARREGUE O JÁ PROBLEMÁTICO SISTEMA HÍDRICO DO DF.

3. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (
TJ-DF - Apelação Cí­vel: APL 0054228-38.2009.807.0001 DF 0054228-38.2009.807.0001).

Nesse viés, não tendo o autor se desincumbido do ônus de demonstrar fato constitutivo do seu direito, ao sustentar a possibilidade de instalação pela situação fática de residentes próximos, a improcedência é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida
, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023